Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710061-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora